Tribunal: TJES
Processo: 5003056-71.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003056-71.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: ORMI BORGES e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 12.000,00 para o recorrido Ormi

Borges e o eminente Relator reduziu para R$ 3.000,00, quando, então, entendo, como valor razoável, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que o recorrido Ormi

Borges aguardou a chegada do guincho prometido pela seguradora por mais de 04 horas em horário de maior incidência de furtos e roubos em condição de grande vulnerabilidade e foi exposto a espera excessiva no período noturno fato que influi no seu dia de trabalho

, comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme consta do judicioso voto.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Sul Americana Companhia Nacional de Seguros em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais em ação de indenização por danos morais por cometimento de ato ilícito.

Os autores, ora recorridos, aduzem que possuem contrato de seguro de automóvel com a requerida, ora recorrente, sendo que necessitaram dos serviços no dia 12/11/2017 por conta de problemas no automóvel segurado. Ocorre que, mesmo solicitando o serviço de guincho, os autores tiveram que esperar por tempo consideravelmente superior ao informado pela recorrente e, ainda, não tiveram o serviço prestado.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial por entender que restou caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, tendo em vista a demora excessiva para prestar o mesmo, que, ao final, nem foi prestado. Sendo assim, condenou a recorrente a indenizar os recorridos no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada.

A recorrente, por sua vez, alega inexistência de falha na prestação de serviço. Ademais, sustenta a inexistência do dano moral alegado pelo recorrido e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Firmada a premissa legislativa sobre a qual se funda a presente ação, faz-se importante destacar que esse diploma legal estabelece o dever do fornecedor de prestar informações claras e precisas ao consumidor, na forma dos arts. 6º, inciso III, 31 e 37, §1º, ambos do CDC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil e nem fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral.

Isso porque, conforme se extrai do conteúdo dos autos restou comprovado a abertura do sinistro no dia 12/11/2017 às 21:29, com previsão de atendimento de atendimento de 490 minutos (ID 288779, pág. 2), ou seja, muito elevado. Posteriormente, conforme também demonstrado nos autos, um dos recorridos recebeu notificação via mensagem de celular às 22:36 indicando que a previsão de chegada do guinho seria em tempo menor, qual seja, de 90 minutos, (às 00:06 do dia 13/11/2017) (ID 288779, pág 1).

Infere-se dos autos que é fato incontroverso a demora para prestação do serviço, pela suposta distância entre o prestador e o local do sinistro. Tenho que o automóvel só voltou a funcionar por volta das 02:00 do dia 13/11/2017, tendo em vista que o horário de desistência do chamado pelo guincho restou incontroverso nos autos, conforme contestação registrada sob ID 288797, pág. 3.

Assim, nítido que o consumidor ficou desamparado por ter que esperar por aproximadamente 04 horas para a chegada de um guinho para operação simples com seu automóvel e não teve o pleito amparado pela seguradora. Apesar de a seguradora recorrente alegar que enviou o guinho conforme solicitado, o tempo de espera do consumidor destoa muito do razoável e, ainda, está na contramão da própria informação prestada pelo fornecedor de que o mesmo chegaria por volta das 00:06.

Pelo exposto, resta claro a falha na prestação de serviços por parte da recorrente que impôs ao consumidor espera superior a 04 horas sem ainda resolver o problema, tendo em vista que o veículo voltou a funcionar antes mesmo da suposta chegada do guincho. Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA DESIDIOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente. Os fatos alegados e as provas apresentadas pela recorrida, em confronto com o contrato id 9479133, são insuficientes para comprovar que o recorrente possui condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça argüida em contrarrazões rejeitada. Com lastro na documentação acostada pelo recorrente (ID 9479133, fl. 16), pois, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito com relação ao pedido formulado na alínea c, da petição inicial, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ante a incompatibilidade do pedido do autor ao rito especial dos Juizados Especiais e improcedente o pedido de indenização por dano moral. 3. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de incompetência do juízo, ao sustento de que o douto magistrado, ao julgar o processo extinto sem resolução de mérito, no tocante ao pedido de exibição pelo réu das gravações das ligações telefônicas para o SAC, acarretou-lhe graves prejuízos. Argui que caberia ao juiz, ao receber a peça inicial, declarar a incompetência do juizado para apreciação e julgamento do feito, em razão das particularidades do caso (art. 51, II da Lei nº 9.099/1995). Aduz, também, preliminares de nulidade da sentença, posto que não foi apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, e cerceamento de defesa, porquanto não foram ouvidas as testemunhas por ele indicadas. No mérito, alega o recorrente que, nos termos do item 12.1.1, a ré oferece pronto atendimento para as situações emergenciais. Contudo, embora tenha solicitado o auxilio às 8:15, a substituição do veículo somente ocorreu às 12:30, restando evidente o descumprimento do contrato. 4. A demanda apresentada pelo autor não possui nenhuma complexidade a justificar a transferência de seu julgamento para as varas cíveis. Tampouco o valor atribuído à causa revela-se superior ao teto estabelecido para a propositura da ação no sistema dos Juizados Especiais. Noutra plana, no tocante ao pedido do autor para que a Ré traga aos autos a cópia/conteúdo de todas as ligações ao SAC Assistência 24 horas operado pela Ré, referente ao episódio narrado nos autos, é desnecessária a propositura de ação autônoma nas Varas Cíveis, posto que com o advento do novo Código de Processo Civil (2015) eventuais pedidos de exibição de documento devem ser deduzidos de forma incidental nos autos da ação principal. Pelo exposto, forçoso reconhecer a competência do Juizado Especiais Cíveis para apreciar a presente demanda. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 5. O recorrente suscitou, ainda, preliminar de nulidade da sentença, ante à ausência de manifestação a respeito do pedido de inversão do ônus da prova. Cumpre destacar que a magistrada ao prolatar a sentença assim dispôs sobre tal pedido, in verbis: - Trata-se de relação de consumo, aplicando-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e prerrogativas inerentes, dentre elas a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços (artigos 6º, VI e VIII e 14, caput, do CDC). Logo, não há que se falar em nulidade, porquanto a matéria suscitada pelo recorrente foi apreciada pelo juiz o quo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada 6. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes, principalmente, nos casos, como dos autos, em que os documentos colacionados ao feito forem suficientes ao convencimento e solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 7. A controvérsia reside em determinar se a demora da ré em prestar auxílio ao autor, em razão do não funcionamento do veículo locado, configura falha apta a ensejar indenização pelos danos extrapatrimoniais. 8. Pelas provas colacionadas aos autos, depreende-se que o recorrente solicitou a assistência técnica às 8h30, com previsão de chegada do guincho em até 60 minutos (id 9479070. Pág. 1). O guincho chegou ao local às 11h18 (id 9479073. Pág. 1). Às 12h30, o recorrente fez o check in de saída com o novo veículo (id 9479076. Pág. 1). Tais fatos acarretaram na perda pelo autor das atividades matutinas (Reuniões Deliberativas Ordinárias) do Programa Politeia 2017 (id 9479068. Pág. 1). 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sendo desnecessário perquirir quanto à culpa do fornecedor. 10. Constitui falha na prestação do serviço a demora da ré em prestar auxílio ao autor. No caso, houve a promessa pela recorrida que assistência técnica chegaria ao local no prazo de até 60 minutos, isto é, até 9:30. Ocorre que somente às 11:18 o guincho chegou ao local. 11. No caso, além da frustração em não comparecer ao seu compromisso anteriormente agendado, não fora dispensado, ao consumidor, tratamento adequado de informações, na medida em que foram enviadas mensagens reiterando o prazo de até 60 minutos para atendimento do serviço solicitado. 12. Nesse cenário, o fato, devidamente comprovado nos autos, exorbita o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, sendo capaz de gerar angústia e sensação de descaso superlativo, com ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, a justificar a imposição do dever de reparação do prejuízo extrapatrimonial. 13. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrente à indenização por dano de natureza extrapatrimonial merece ser acolhida. 14. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação. 15. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça argüida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido para condenar o réu a pagar ao autor indenização a título de reparação por dano moral no importe de R$ 1.000,00, a ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária contados desde o arbitramento. Sentença reformada. 16. Vencedor recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 17. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. (TJDF; RIn 0757370-46.2018.8.07.0016; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 30/07/2019; DJDFTE 06/08/2019; Pág. 572)

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que somente o recorrido Ormi Borges comprovou o dano moral sofrido, na medida em que este sofreu danos de ordem extrapatrimoniais que ultrapassam o mero descumprimento contratual ou mero dissabor do cotidiano.

In casu
, o recorrido Ormi Borges aguardou a chegada do guincho prometido pela seguradora por mais de 04 horas em horário de maior incidência de furtos e roubos em condição de grande vulnerabilidade. Ademais, o recorrido foi exposto a espera excessiva no período noturno fato que influi no seu dia de trabalho (ID 288783).

Já a recorrida Rodimery Barcelos da Silva não estava presente no momento do sinistro e não foi exposta a nenhuma condição que, ao meu sentir, ultrapasse os limites do mero descumprimento contratual. Sendo assim, entendo que os danos morais devem ser julgados improcedentes para esta recorrida.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$ 12.000,00 para cada demandante mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), somente em favor de Ormi Borges.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedente o pleito indenizatória em face de Rodimery Barcelos da Silva e minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais em face de Ormi Borges para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir desta data (súmulas 362 do STJ) e com juros de mora legais a partir da citação.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.